Tribunal: TJPA
Processo: 0004131-86.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004131-86.2013.8.14.0037

APELANTE: JOEL ANDRADE DIAS

APELADO: ANTONIO CALDERARO FILHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004131-86.2013.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ

APELANTE: JOEL ANDRADE DIAS

ADVOGADO: GINA JÚLIA SOARES – OAB/PA 3018

APELADO: ANTONIO CALDERARO FILHO

ADVOGADO: ANA CRISTINA C. E. S CALDERARO – OAB/PA 7.510

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO DO LOCADOR DE REQUERER O DESPEJO.

1. Inadimplência do locatário. Rompimento da avença e decretação do despejo nos termos do art. 9º, III da Lei nº 8.245/91;

2. Direito de preferência de compra. Não comprovação de que o locador está vendendo o bem;

3. Pedido de retenção das benfeitorias. Impossibilidade. Matéria não suscitada em primeira instância. Nos termos do art. 1.013 do CPC, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública, o que não é o caso;

4. Inexistência de litigância de má-fé. O mero ajuizamento da ação na busca de um direito ou a interposição de recursos cabíveis no processo não implicam em litigância de má-fé. A inexatidão de argumentos, por si só não caracteriza a litigância de má-fé, pois ela traz em si a noção de que a parte agiu com a intenção de prejudicar a outra, ou se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juízo em erro. No caso, não se verifica a intenção dolosa do litigante;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOEL ANDRADE

DIAS
, objetivando reforma da sentença (Id. Num. 2740324) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando rescindida a locação, decretando o despejo do requerido/apelante, condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos nos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva desocupação, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres ajuizada contra si por
ANTONIO CALDERARO FILHO
.

Afirma que é possuidor desde 1996 do imóvel objeto da ação, localizado na Rua 24 de dezembro nº 1455, Bairro Centro; que o imóvel lhe foi dado pelo apelado em troca de prestação de serviços políticos; que havia entre as partes promessa de compra e venda do bem pelo valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais); que não se lembra de ter firmado contrato de locação, mas caso tenha assinado não sabia o que estava assinando; em razão da confiança que nutria pelo apelado, já que havia amizade entre as partes; que o contrato de locação apresentado pelo apelado é um contrato genérico, sem valor, pois que de adesão; que ajuizou ação de usucapião (processo nº 0002366-80.2013..14.0037); que era amigo do apelado; que recebeu apenas um terreno sem edificação; que o apelado agiu de má- fé, já que no contrato há cláusula de retenção das benfeitorias, inclusive, as necessárias; e que após ter se separado, teve que sair do imóvel onde morava e então tentou construir um quarto com banheiro, mas a obra foi embargada a pedido do apelado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, e, se assim não entenda, requereu o reconhecimento de benfeitorias a serem compensadas com o valor do suposto débito.

Foram apresentadas contrarrazões (Id Num.2740327).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º CPC c/c artigo 58, V da Lei nº 8.245/91 (Id. Num. 9338355).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, apelante beneficiário da justiça gratuita e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao seu julgamento.

A alegação de usucapião do imóvel já foi julgada improcedente em ação própria (processo nº 0002366-80.2013.8.14.0037), sendo que objeto de apelação a sentença foi mantida nesta sessão de julgamento.

Em relação a alegação de promessa de compra e venda do bem no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o apelante não apresenta provas da sua existência, diversamente do apelado que demonstrou trata-se de locação, inclusive com contrato escrito.

O autor/apelado comprovou a existência do contrato de aluguel desde 05/03/1999 (Id. num. 2740256), bem como que a assinatura lançada no contrato de locação apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos oferecidos pelo apelante, conforme atestado em exame pericial grafotécnico (Id num.240320), cabendo ao requerido, ora apelante, a demonstração do pagamento, o que não fez.

Assim, a inadimplência do locatário relativamente ao aluguel e encargos é motivo para o rompimento da avença e o decreto do despejo (art., 9º, III da Lei nº 8.245/91).

Quanto ao direito de preferência de compra, não há nos autos comprovação de que o locador está vendendo o bem, inclusive o locatário foi notificado por duas vezes, tanto em 2006 quanto em 2011 sobre a necessidade de devolução do imóvel para uso próprio do locador (ID Num. 2740256, pg. 20 e 2740256, pg. 19).

Em caso de manutenção do despejo, pelo princípio da eventualidade, requereu o apelante o direito de retenção das benfeitorias realizadas a serem compensadas com o valor do suposto débito.

Não consta na contestação qualquer pedido de retenção de benfeitorias, não tendo a sentença tratado da matéria, sendo inovação processual da parte em sede de apelação.

Nos termos do art. 1.013 do CPC, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública, o que não é o caso do pedido de retenção de benfeitorias.

O apelado em contrarrazões imputa litigância de má-fé ao apelante ante a interposição de recurso meramente protelatório, alteração da verdade dos fatos, uso do processo para conseguir objetivo ilegal. Não assiste razão ao apelado. O mero ajuizamento da ação na busca de um direito ou a interposição de recursos cabíveis no processo não implicam em litigância de má-fé. Outrossim, a inexatidão de argumentos, por si só não caracteriza a litigância de má-fé, pois a má-fé traz em si a noção de que a parte agiu com a intenção de prejudicar a outra. No mais, não ficou demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juízo em erro.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, § 11 do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 15/05/2023